Tribunal: TJDFT
Processo: 0737617-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737617-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ALBERTO JOSE DE LIMA, FENIX MINERACAO EIRELI, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S.A., G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR contra a sentença de Id. 45835182. Em suas razões de Id. 45835195, a parte apelante requereu a gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo na oportunidade de interposição do recurso. Após a distribuição e conclusão dos autos a esta Relatora, no despacho de Id. 45959928, determinou-se a intimação da parte apelante (pessoas físicas e jurídicas) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrasse documentalmente o atual estado de sua situação financeira, que efetivamente justifique a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, sob pena de indeferimento do beneplácito. Com efeito, conforme certidões de Ids 46548324, 46548120, 46547856, 46548229, 46548177, 46548372, 46548463, 46549359, 46711086 e 46710953, os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo concedido por esta Relatora para cumprimento do referido Despacho de Id. 45959928, não se desincumbindo de seu ônus processual, nos termos do art. 373, I do CPC. Daí porque, nos termos da Decisão de Id. 47281951, indeferi a gratuidade de justiça aos apelantes e, nos termos do art. 99, §7o, c/c 1.007, §2o do CPC, concedi-lhes o prazo de15 (quinze) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Certificado o transcurso do prazo, sem atendimento à determinação desta Relatora. É o relatório. Decido. A teor do art. 1.007 do vigente Código de Processo Civil, é ônus processual do recorrente a juntada do comprovante de preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Conforme alhures destacado, concedi aos recorrentes a oportunidade para corrigir o vício processual para que, tendo em vista o indeferimento do beneplácito, trouxessem aos autos o indispensável comprovante de pagamento das custas do processo, tal como exigido normativamente. Como, a despeito da intimação, os recorrentes não atenderam à determinação desta relatora, não resta outra providência senão o reconhecimento da deserção, conforme previsto no já citado art. 1.007, com a inadmissibilidade do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil, aliás, autoriza que o relator não conheça do recurso quando manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III. Postos tais fundamentos, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora